Tribunal: STF
Processo: ARE 1559251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito administrativo. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Obrigação de fazer. Lei do Fundo de Aporte à Celg Distribuição S/A (FUNAC). Alegação incidenter tantum de inconstitucionalidade de lei estadual. Pedido de ressarcimento. Sentença reformada.



    I. Caso em exame



    1. Apelação cível interposta por Equatorial Distribuidora de Energia S.A. e Equatorial Participações S/A contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento referente à responsabilidade do Estado de Goiás por passivos da CELG-D, com base na Lei nº 17.555/12, alterada pela Lei nº 20.416/19, e no Contrato de Compra e Venda de Ações da CELG-D. As autoras pleiteiam a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 20.416/19 e o consequente ressarcimento de R$ 10.140,85 (dez mil e cento e quarenta reais e oitenta e cinco centavos).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Lei estadual nº 20.416/19 é inconstitucional por violar o princípio da segurança jurídica e o ato jurídico perfeito; (ii) saber se o Estado de Goiás deve ressarcir a CELG-D pelos passivos cujos fatos geradores ocorreram antes da federalização da companhia, em 27/01/2015.



    III. Razões de decidir



    3. Em 2011, a Lei estadual nº 17.495/11 autorizou o Chefe do Executivo goiano a alienar 51% (cinquenta e um por cento) das ações integralizadas do capital social da Celg D para a Eletrobrás.



    4. Em 2012, sobreveio a Lei nº 17.555/12, que criou o Funac com a finalidade de garantir a adimplência das obrigações provenientes dos passivos cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da concretização da alienação do controle acionário para Eletrobras (ocorrida em 27/01/2015).



    5. Em 2019, adveio a Lei estadual nº 20.416/19, a qual, modificando a Lei nº 17.555/12, estabeleceu novos critérios de ressarcimento, quais sejam, (i) fatos geradores das respectivas obrigações anteriores à 24 de abril de 2012; (ii) constituídos em processos administrativos e judiciais em que confirmada a boa atuação da defesa da CELG D; (iii) se for obrigação subsidiária, depois de esgotados todos os meios de ressarcimento junto ao devedor principal e, por fim, (iv) a obrigação não ter sido devidamente constituída até 24 de abril de 2012.



    6. Em maio de 2024, no bojo da apelação cível nº 5019226-18, foi instaurado incidente de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial deste Tribunal a fim de que fosse apreciada a validade da Lei nº 20.416/19. Pende, ainda, de julgamento.



    7. Referido incidente seria prejudicial ao vertente julgamento apenas se o desfecho da tutela não for idêntico para os cenários de (1) constitucionalidade ou de (2) inconstitucionalidade da legislação atacada. À vista disso, seja a lei nº 20.416/19 constitucional ou não, se o resultado do litígio vier a ser irremediavelmente o mesmo, mostra-se inócuo questionar sobre o incidenter tantum.



    8. No vertente litígio, inescapável o dever de ressarcir.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Apelação conhecida e provida.



    Tese de julgamento: "1. A potencial inconstitucionalidade ou constitucionalidade da Lei nº 20.416/19 não afeta, no em caso concreto, o direito de ressarcimento da CELG-D, pois, em quaisquer dos panoramas, os requisitos para o reembolso estão presentes".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente